Tribunal: TJDFT
Processo: 0005187-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0005187-19.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIAINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: GERALDA MARIA BATISTA AMORIM D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje. Manifestem as partes no prazo em 05(cinco) dias requerendo o que de direito, após retorno dos autos do STJ. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator